Tribunal: TJMT
Processo: 1005923-95.2020.8.11.0037
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005923-95.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEUTON CAPISTRANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.155.111-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFERSON NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 049.316.841-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA MIDIA FARIAS DA SILVA - CPF: 030.306.471-45 (VÍTIMA), CLEITON FELIPE DO NASCIMENTO - CPF: 331.570.568-24 (VÍTIMA), MARIA CLARA GONÇALVES MARQUES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEUTON CAPISTRANA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E EM CONCURSO DE PESSOAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE AO ÉDITO CONDENATÓRIO - ACUSADO RECONHECIDOS PELAS VÍTIMAS - RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO - DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA -
REPARAÇÃO DE DANOS À VITIMA DE FACIL AFERIÇÃO - DECISÃO MANTIDA
-
DOSIMETRIA - RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA - NÃO CONFIGURADA –
APLICAÇÃO
CUMULATIVA DE FRAÇÕES DE AUMENTO SEM JUSTIFICATIVA IDÔNEA - ALTERAÇÃO NECESSÁRIA -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos que é coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra das vítimas, que descreveu detalhadamente a empreitada criminosa e identificou o réu como o autor do crime.

Inviável a incidência da causa de aumento concernente a restrição de liberdade da vítima, quando não se extrapolou os limites temporais necessários para a consumação do delito de roubo.

A aplicação
cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal exige fundamentação pautada em elementos concretos que evidenciem maior grau de reprovabilidade da conduta e que extrapolem aqueles ínsitos ao tipo penal derivado, nos termos da Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração, não merece reparo, pois houve pedido expresso na denúncia para seu arbitramento, e isso possibilitou o efetivo contraditório, além do que os valores arbitrados restaram proporcionais, devendo ser mantido, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005923-95.2020.8.11.0037

APELANTE: CLEUTON CAPISTRANA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT, que julgou procedente ação penal proposta pelo Ministério Público e condenou o apelante
CLEUTON CAPISTRANA DE OLIVEIRA
como incurso na sanção prevista no artigo 157, § 2º, incisos II, V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

A denúncia
narra o seguinte evento delituoso,
ID. N. 99762632.

“ (...)

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 06 de setembro de 2020, por volta das 04h, no estabelecimento comercial denominado DVD LANCHES, situado na Rua Arlindo Cornélio, n.º 339, bairro Parque Eldorado, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, os denunciados CLEUTON CAPISTRANA DE OLIVEIRA e JEFERSON NASCIMENTO DE SOUZA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com manifesto animus furandi, em concurso de pessoas, subtraíram, mediante grave ameaça com o uso de armas de fogo, a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), em prejuízo da empresa DVD LANCHES, e R$ 500,00 (quinhentos reais) e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, em prejuízo de MARIA CLARA GONÇALVES MARQUES.

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, na data dos fatos os denunciados compareceram na lanchonete DVD LANCHES no momento em que eram encerradas suas atividades, oportunidade em que abordaram CLEITON FELIPE DO NASCIMENTO, proprietário da referida empresa, a funcionária MARIA CLARA GONÇALVES MARQUES e outros 03 (três) funcionários identificados nos autos apenas como sendo Rafaela, Lucas e Denis, e, na posse de armas de fogo, anunciaram o assalto, subtraindo os itens supramencionados.

É também dos autos que os denunciados invadiram a residência dos proprietários do referido estabelecimento, localizada nos fundos da lanchonete, onde renderam as vítimas DÉBORA MIDIAN FARIAS DO NASCIMENTO, cônjuge do senhor Cleiton, KATIA ALVES SILVA, genitora de Débora e o filho menor do casal, tendo JEFERSON ameaçado Débora dizendo “que se a vítima o denunciasse iria matá-la”.

Logo após, revolveram os pertences no interior do imóvel, mas nada foi levado da residência.

Consta ainda nos autos que, durante a ocorrência do delito, o senhor BRUNO LAGARES E SILVA, o qual é responsável pelo fornecimento de bebidas para a lanchonete, se dirigiu ao estabelecimento, onde foi rendido pelos denunciados, momento em que o revistaram, mas nenhum pertence seu foi levado.

Apurou-se ainda que, após a prática do delito, as vítimas CLEITON FELIPE DO NASCIMENTO, DÉBORA MIDIAN FARIAS DO NASCIMENTO e MARIA CLARA GONÇALVES MARQUES reconheceram CLEUTON CAPISTRANA DE OLIVEIRA como sendo, em conjunto com JEFERSON NASCIMENTO DE SOUZA, autores do delito. Termos de Declarações e Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa acostados à ID n.º 39115685 - Pág. 11/18.

Por fim, restou evidenciado dos autos que, embora praticados no mesmo contexto fático, os denunciados atingiram patrimônios de vítimas diversas, motivo pelo qual resta forçoso o reconhecimento da prática de delitos distintos em concurso formal.

03. DOS REQUERIMENTOS:

DIANTE DO EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO, através do Promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência as pessoas de CLEUTON CAPISTRANA DE OLIVEIRA e JEFERSON NASCIMENTO DE SOUZA, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (por duas vezes), c/c artigo 70, ambos do Código Penal. (...)”

A Sentença
foi prolatada em
06/04/2021
, julgando a inicial acusatória

procedente, para condenar o apelante
CLEUTON CAPISTRANA DE OLIVEIRA
como incurso na sanção prevista no artigo 157, § 2º, incisos II, V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de

11 (onze) anos, 08 (oito) meses de reclusão
e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de reparação de danos na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima, consoante ID. 99763058.

Em suas razões a defesa alega ausência de provas suficientes a ensejar uma condenação, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

E, subsidiariamente, insurge quanto à aplicação da majorante referente a restrição de liberdade das vítimas a fim de excluí-la, e readequar a fração aplicada em relação às causas de aumento para o mínimo legal, de forma não cumulativa, consoante dispõe o parágrafo único do art. 68 do Código Penal e, por fim pleiteia o afastamento da condenação à reparação de danos às vítimas ou, ao menos, reduzir seu valor. (id. 99763071).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
, pugna pelo não provimento do recurso defensivo (id. 99763075).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, opina pelo provimento parcial do recurso defensivo, tão somente
“para afastar a majorante da restrição de liberdade das vítimas, com a consequente readequação da pena definitiva.”
(id. 104419979).

Por fim, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEUTON CAPISTRANA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recursos busca, em síntese, a absolvição do apelante por ausência de provas suficientes a ensejar a condenação, bem como a readequação a pena aplicada.

Contudo, as provas dos autos revelam a materialidade e a autoria do delito.

A materialidade do delito estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, ID. 99762618, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa, id 99762618, e a pela prova testemunhal produzida.

O apelante tanto perante Autoridade Policial, quanto em Juízo negou a autoria, alegando que no dia dos fatos estava em sua casa, pois tinha sofrido um acidente de moto, estando machucado, de modo que se seria impossível ter sido um dos autores do crime.

Quanto ao ponto, visando evitar tautologia, e por coadunar do seu entendimento, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida a prova oral, agregando-o às razões de decidir:

Vítima Débora Midian Farias do Nascimento
, relatou que ‘(...)
estando fora de sua casa, identificou o segundo assaltante, o qual estava com arma de fogo em punho restringindo a liberdade das demais pessoas que estavam no estabelecimento no momento do crime,
como Cleuton, em razão da cicatriz peculiar existente em seu rosto
, o qual não estava totalmente escondido, como também em razão da estatura e cor de pele, haja vista que, anteriormente ao cometimento do delito, segundo ela, Cleuton apareceu em sua loja perguntando sobre preço de roupas.” (...)”

Da mesma forma a vítima Cleiton Felipe de Nascimento narrou que
“(...)
que o acusado CLEUTON, no momento do fato, ficava com a arma em punho restringindo a liberdade das vítimas
, enquanto o acusado Jeferson, também com arma em punho, tomava uma atitude mais ativa e agressiva, questionando onde estava o dinheiro, ameaçando as vítimas se não entregasse o suposto numerário que estava guardado dentro da casa, tendo JEFERSON inclusive adentrado na residência e rendido sua esposa, sogra e filho (portador de necessidade especial), apontando a arma em direção a eles e proferindo ameaças de mal grave, tudo de forma demasiadamente agressiva. (...)”

Registrou ainda, que
“(...) CLEUTON CAPISTRANA DE OLIVEIRA foi reconhecido por CLEITON posteriormente em sede inquisitorial e também em
juízo pela cicatriz existente na altura da sobrancelha e por outras características físicas,
tais como, formato do rosto, porte físico e estatura, haja vista que, no momento do assalto, o tecido não cobria totalmente seu rosto, mostrando sinais característicos de sua pessoa. (...)”

Além do mais, a testemunha
Bruno Lagares e Silva, em juízo,
“confirmou as declarações prestadas perante autoridade policial, também reconhecendo
Cleuton em razão da cicatriz que ele possui na região dos olhos/sobrancelha,
tendo em vista que no momento em que foi rendido em frente ao DVD Lanches, pode observar com precisão a referida cicatriz do acusado que apontou a arma de fogo em sua direção, a qual, segundo ele, é idêntica à cicatriz de Cleuton, tenho sido realizado o reconhecimento no momento da audiência.” Id.
99763058.

A negativa do apelante encontra-se dissociada do conjunto probatório, não merecendo, assim, credibilidade, isso porque, as declarações dos ofendidos não deixam dúvidas quanto à dinâmica do fato delitivo, havendo descrição, tanto na etapa policial como em Juízo, de que
CLEUTON CAPISTRANA
era quem ficava com a arma em punho restringindo a liberdade das vítimas, enquanto seu comparsa subtraía os bens, bem como
todos o reconheceram
pela
“
pela cicatriz existente na altura da sobrancelha
”.

Ademais, a vítima
Débora Midian,
afirmou que o apelante
“
anteriormente ao cometimento do delito, (...) apareceu em sua loja perguntando sobre preço de roupas”.

Cabe salientar que, em crimes como roubo, praticados muitas vezes sem a presença de testemunhas, as declarações das vítimas assumem importante papel para a devida reconstituição processual do fato, permitindo a elucidação do ocorrido.

Considerando que as vítimas narraram, com identidade de detalhes, o modo como a ação delitiva se desenvolveu, suas declarações não podem ser desconsideradas, até porque não se extrai dos autos qualquer elemento que aponte motivo para falsa acusação.

Quanto ao argumento do apelante que estava acidentado, não podendo ser o autor do delito, consignou a Procuradoria em seu parecer,
in verbis
:

“Contudo, o Laudo Pericial
revelou que os ferimentos eram de natureza leve
(fls. 196 Pje), tendo descrito: “Periciando sem lesões no momento da perícia. Apresenta escoriações em terço superior do antebraço direito anterior, face anterior do joelho esquerdo e região dorsal do pé esquerdo.” (fls. 199 PJe).
Conclui-se, portanto, que as lesões não o impossibilitariam de praticar o delito.

Além disso, a versão apresentada pela defesa, no sentido de que o apelante havia sofrido acidente na véspera do crime (05/09/2020), não se coaduna com o Laudo de Lesões Corporais, uma vez que a perícia (elaborada no dia 07/09/2020)
concluiu que os ferimentos não eram recentes,
nestes termos:

“Diante dos achados do exame, conclui o perito que não há vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que se apresentou com o nome de Cleuton Capistrano de Oliveira.” (fls. 199 PJe)”

Deste modo, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada,
especialmente pelo reconhecimento das vítimas,
não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório.

Dosimetria da pena.

Para melhor compreensão transcrevo à pena aplicada ao apelante:

“(...) 59. Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso. O grau de culpabilidade revelou-se comum a conduta proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. O réu não possui antecedentes criminais. Quanto a sua personalidade, nada restou demonstrado. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas, do mesmo com relação ao crime de estupro. As circunstâncias do crime são as narradas na inicial. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, os comportamentos das vítimas em nada contribuíram para a prática do delito.

Do roubo majorado da vítima DVD Lanches:

60. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada no mínimo legal e, portanto,
fixo-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

61. Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem consideradas, nem tampouco atenuantes, pelo o que torno a pena base em pena intermediária.

62. Na terceira fase de aplicação da pena, reconheço, entretanto, a existência das majorantes previstas nos incisos II e V, § 2º, do Código Penal (concurso de pessoas e restrição de liberdade).

Assim, elevo a pena em 1/2, já que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas e restrição de liberdade, bem como as circunstâncias concretas do delito, o que passa a totalizar 06 (seis) anos de reclusão e 90 dias-multa.

Ademais, reconheço também a existência da majorante do inciso I, do parágrafo 2.º-A, do artigo 157 já que o crime foi praticado mediante a utilização de duas armas de fogo e ameaça, assim, elevo a pena em 2/3, o que passa a totalizar 10 (dez) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Do roubo majorado da vítima Maria Clara Gonçalves Marques:

63. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada no mínimo legal e, portanto, fixo-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

64. Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem consideradas, nem tampouco atenuantes, pelo o que torno a pena base em pena intermediária.

65. Na terceira fase de aplicação da pena, reconheço, entretanto, a existência das majorantes previstas nos incisos II e V, § 2º, do Código Penal (concurso de pessoas e restrição de liberdade).

Assim, elevo a pena em 1/2, já que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas e restrição de liberdade, bem como as circunstâncias concretas do delito, o que passa a totalizar 06 (seis) anos de reclusão e 90 dias-multa.

Ademais, reconheço também a existência da majorante do inciso I, do parágrafo 2.º-A, do artigo 157 já que o crime foi praticado mediante a utilização de duas armas de fogo e ameaça, assim, elevo a pena em 2/3, o que passa a totalizar 10 (dez) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

IV.II – Do concurso formal

66. Considerando o disposto no artigo 70, do Código Penal, entendo que os réus com uma única ação, violaram patrimônios distintos de 02 (duas) vítimas. Sendo assim, considerando que as penas são idênticas, ELEVO uma delas em 1/6, que passa a totalizar 11 (onze) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causa de aumentou ou diminuição que porventura possam existir. (...)”

DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS.

No que tange ao pleito de exclusão da majorante relativa à restrição de liberdade no delito de roubo, entendo que deve ser afastada.

Isso porque, a ofendida Débora Midian Farias mencionou em Juízo que o tempo que ficaram trancada foi bem rápido, relatando que
: “Quando os assaltantes foram embora, os deixaram trancados dentro da casa, mas ficaram trancados
por pouco tempo
, porque quando eles estavam saindo, o fornecedor Bruno estava chegando e já abriu a porta.”

Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do CP deve incidir sempre que o tempo de restrição da liberdade das vítimas
for relevante,
superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa.

Na hipótese, consoante registrou a Procuradoria somente no momento em que os assaltantes deixavam o local é que decidiram trancar as vítimas, contudo, no mesmo instante, Bruno Lagares, fornecedor da vítima, havia chegado, ao verificar que as elas estavam presas na residência, abriu a porta para libertá-los.

Neste contexto, a restrição de liberdade das vítimas durou somente o período necessário à consumação do crime.

De outro norte, consoante visto acima, não foram declinadas motivações idôneas para justificar a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A do art. 157 do Código Penal, haja vista que o
modus operandi
da conduta delitiva – roubo cometido em concurso de agentes e com uso de arma de fogo –, já está inserido na descrição típica do crime de roubo qualificado pelas causas de aumento declinadas, não revelando tal circunstância, maior desvalor a justificar o incremento cumulativo das majorantes.

Não por outro motivo, foi editada a Súmula nº 443 do STJ, que assim dispõe:

"STJ, Súmula 443 - O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes."

Desse modo, a dosimetria da pena do apelante deve ser refeita, para fazer incidir apenas a causa de aumento prevista no § 2º-A, I, do Código Penal.

Ademais, quanto à questão relativa à possibilidade de deslocamento da majorante do concurso de agentes para a primeira fase da dosimetria, considerada como circunstância judicial negativa, esclareço que as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que,
"na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico"
(AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

Assim, diante da pluralidade de causas de aumento de pena - emprego de arma de fogo e concurso de pessoas - entendo que a pena-base do crime de roubo majorado, imputado ao apelado, deve, de fato, ser exasperada (utilizando-se, neste ponto, o concurso de agentes).

Procede-se ao refazimento da dosimetria das penas do apelante.

Na primeira fase, presente o concurso de pessoas como circunstância negativa do crime, aumento a reprimenda em 1/8, tornando a pena em 4 anos e 6 meses, e 11 dias-multa.

Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes e atenuante, razão pela qual torno a pena-base em pena intermediária.

Na terceira fase, mantida apenas a causa de aumento pelo uso de arma de fogo consoante visto acima, exaspero a sanção em 2/3, ficando a reprimenda do apelante em 7 anos e 6 meses de reclusão, além de 18 dias-multa.

Em virtude do concurso formal de crimes, mantenho o incremento de 1/6, ficando a reprimenda do apelante definitivamente estabilizada em
8 anos e 9 meses de reclusão, além de 21 dias-multa.

DA INDENIZAÇÃO FIXADA – PEDIDO DE EXCLUSÃO OU DIMINUIÇÃO DO VALOR ARBITRADO.

Pleiteia a defesa que a indenização fixada às vítimas deve ser afastada ou reduzida em patamar máximo, por ter inexistido contraditório acerca da matéria.

A reparação de danos à vítima está prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal e cabe ao juiz atentar para este comando legal de indenizar a vítima, uma vez fixada a autoria e a materialidade do delito e comprovado o prejuízo, além de pedido expresso na inicial.

Nos casos em que é fácil a verificação do prejuízo, ou seja, mediante mera constatação, como por exemplo, presente auto de avaliação ou, como no caso dos autos, em que a vítima relata do valor que foi subtraído,
o qual não restou impugnado pela Defesa
, importa em reconhecer que esta é a prova do prejuízo, devendo-se simplesmente adotá-lo, pois não se caracteriza em uma indenização arbitrária.

Consoante jurisprudência, a palavra da vítima tem especial relevo em delitos desta natureza, ou seja, em que há violência ou grave ameaça, sendo valorada de forma especial para condenar o agente criminoso, de modo que também é pontual para fazer crer que o prejuízo foi o efetivamente declarado por ela.

Assim, deve ser considerado este valor para efeito de indenização por dano material, pois este foi o prejuízo.

No caso, embora inexista auto de avaliação, a vítima, proprietária relatou em juízo, que foi subtraído o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) da empresa DVD lanches, além de R$ 500,00 (quinhentos reais) e um celular Samsung da vítima Maria Clara.

Com efeito, os danos materiais, no presente caso, são de fácil constatação, pois cuida-se de quantia que foi subtraída da empresa DVD lanches, isto é, não demanda discussão, além de R$ 500,00 (quinhentos reais) e um celular.

Ademais, a alegação de ausência de contraditório carece de amparo fático, uma vez que os pedidos foram feitos expressamente no curso da ação penal, de maneira que o fato de não ter havido efetivo contraditório se deu por opção da defesa.

Assim, tendo havido pedido expresso da acusação de indenização, e tendo a vítima declinado o valor exato subtraído, nenhuma dúvida de que merece a devida reparação, bem como não há falar em desproporcionalidade, considerando os prejuízos materiais e os danos morais sofridos pelas vítimas, devendo assim ser mantido.

Ante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação tão somente para reduzir a pena aplicada para
8 anos e 9 meses de reclusão, além de 21 dias-multa,
a ser cumprida no regime inicial fechado.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021